Tribunal: TJDFT
Processo: 0741989-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do Código Penal.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Trata-se de medida excepcional, que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).
3. Embora possível a decretação da prisão preventiva na hipótese dos delitos imputados ao paciente, não se verifica, na decisão impugnada, fundamentação idônea apta a justificar a segregação, tampouco a impossibilitar a substituição por medida cautelar diversa.
4. Ordem concedida. Liminar de ofício confirmada.